Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Requer a Defensoria Pública, com fundamento do art. 236, § único, do RITJDFT, que a vítima na ação originária seja intimada para que tome ciência da reclamação e, querendo, ofereça resposta no prazo legal (ID 15643779). Na reclamação criminal, a parte contrária e o assistente, quando houver, serão intimados para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias (RITJDFT, art. 236, § único). Não há previsão de intimação da vítima para que se manifeste na reclamação criminal. Não é ela parte contrária. E só se tem assistente é que deve ser intimada para apresentar resposta. Como não tem, desnecessária a intimação. E o Ministério Público, titular da ação penal pública e que é parte contrária na ação, foi intimado para se manifestar (ID 14773714, p. 3). Além do mais, a presente reclamação está incluída na pauta de julgamento do dia 14.5.20 (ID 156315851), não se recomendando seja retirada para que, antes, seja a vítima intimada. Indefiro. Intimem-se.